Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716950-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FERTILIZACAO IN VITRO E SERVICOS MEDICOS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO E SERVIÇOS MÉDICOS DE BRASÍLIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança n. 0702535-58.2025.8.07.0018 impetrado contra ato dito coator atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, que indeferiu a liminar requerida para que fosse determinada a suspensão, com fulcro no inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS. Na decisão agravada (ID 231733418), o magistrado de primeiro grau considerou absolutamente superada a tese defendida pela impetrante e considerou que não existe relevância no fundamento para a concessão da liminar. Destacou que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço e que o tomador recolhe os tributos incidentes sobre o serviço ao remunerá-lo, de modo que compõem a base de cálculo do ISS, não sendo possível excluí-los. Mencionou que a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.522.508 eliminou a tese defendida pela impetrante, ao decidir que não é possível excluir da base de cálculo do ISS o valor correspondente ao próprio imposto, bem como os do PIS e da COFINS, entendendo que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, seja qual for sua composição, sendo diferente do ICMS, com o qual não guarda pertinência alguma. Distinguiu o caso da tese fixada no Tema n. 69 da repercussão geral, ao reconhecer que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não consistir em receita ou lucro. Nas razões recursais (ID 71319014), a impetrante, ora agravante, menciona que a Lei Complementar n. 116/2003, fundada no inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, definiu, no artigo 7o, que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Sustenta que o Decreto Distrital n. 25.508/2005, no artigo 27, § 1o, incisos I, II e III, ao definir a base de cálculo do ISS como sendo a receita bruta total sem deduções viola o princípio da capacidade contributiva consagrado pelo § 1o do artigo 145 da Constituição Federal. Alega que a ampliação da base de cálculo, mediante a inclusão de elementos não previstos na lei complementar, promovida pelo referido decreto, configura interferência desrespeitosa entre os entes federativos e gera instabilidade nas relações jurídico-tributárias, comprometendo a segurança jurídica. Argumenta que os valores relativos ao PIS, COFINS e ao próprio ISS incidentes sobre a prestação de serviços não constituem receita efetiva do contribuinte ou contraprestação pelo serviço prestado. Os referidos montantes consistem tão somente em trânsito financeiro, pois ingressam temporariamente no caixa sem se incorporarem ao patrimônio da empresa, com o único objetivo de serem posteriormente repassados ao fisco, não sendo admissível que integrem a base de cálculo do ISS. Defende que a extensão da base de cálculo do ISS confunde o preço do serviço com receita bruta, e que tais conceitos não podem ser arbitrariamente alterados pela legislação tributária para dilatação indevida da base de cálculo do ISS, consoante a vedação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ressalta o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 190 de que leis municipais não podem definir bases de cálculo de impostos em desconformidade com as diretrizes estabelecidas por lei complementar nacional. Argumenta que a tese fixada no Tema n. 69 da repercussão geral, no julgamento do RE n. 574.706, em que houve manifestação sobre os conceitos de faturamento e de receita para se definir que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, uma vez que o ICMS não ingressa no patrimônio do contribuinte, representando apenas ingresso transitório nas contas da pessoa jurídica. Assevera que a mesma razão de decidir se aplica ao ISS. Afirma que estão atendidos os requisitos para o deferimento da liminar, salientando que o perigo de dano consiste na própria mora, em razão do risco de autuação fiscal e inclusão em cadastro de inadimplentes, bem como na alteração de seus resultados operacionais há anos indefinidamente. Postula a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS e para que a autoridade coatora se abstenha de exigi-los e, ao final, o provimento do recurso com a mesma finalidade. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 71321748 e 71321749. Esta relatoria não concedeu a antecipação da tutela recursal (ID 71368142). O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 71799470, informou que o processo foi resolvido mediante sentença no primeiro grau de jurisdição e pugnou pelo reconhecimento de que o recurso perdeu o objeto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A propósito da notícia veiculada na petição de ID71799470, em consulta ao processo de origem no PJe de 1o grau, verifiquei que o processo do mandado de segurança foi resolvido com exame de mérito por sentença proferida em 06/05/2025 (ID 234735010 dos autos n. 0702535-58.2025.8.07.0018), que denegou a segurança. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. O provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário prejudica o julgamento do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela liminar vindicada no mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, incisos III, IX e XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto o julgo prejudicado. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 17:21:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora